Tribunal: TJDFT
Processo: 0744515-70.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. REACOMODAÇÃO DE PASSAGEIRO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reparação de danos materiais e morais decorrentes de impedimento de embarque em voo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a reacomodação apresentada pela companhia aérea foi adequada e (ii) se essa reacomodação ocasionou danos materiais e morais aos autores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 28 da Resolução 400 da ANAC, no caso de atraso, cancelamento, preterição de passageiro e perda de voo subsequente, nos voos com conexão, quando a causa da perda for do transportador, a companhia deve oferecer reacomodação, reembolso ou execução do serviço por outra modalidade de transporte.
3.1. No que concerne à reacomodação, registra-se que o voo originalmente adquirido para o trecho em discussão correspondia a voo direto de Guarulhos a Brasília, ao passo que o ofertado inicialmente pela companhia incluía uma conexão em Belo Horizonte, com algumas horas de espera naquele aeroporto.
3.2. Os autores demonstraram que havia voo operado por outra companhia, chegando a Brasília praticamente no mesmo horário do que o inicialmente oferecido a eles, porém sem conexão em outra cidade e partindo mais tarde de Guarulhos, consistindo em trajeto mais cômodo aos passageiros.
3.3. A requerida não logrou comprovar eventual indisponibilidade de vagas na companhia concorrente, não se desincumbindo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores.
4. Devem ser ressarcidas somente as despesas decorrentes do atraso do voo, não podendo ser abrangidas as efetuadas após o encerramento do transporte aéreo.
5. O atraso de aproximadamente 11 horas na chegada ao destino final ultrapassa o mero dissabor, configurando dano moral.
6. O valor a ser fixado deve observar o grau de culpa do agente (gravidade da conduta), sua reprovabilidade, repercussão na esfera íntima do ofendido e no meio social, o caráter educativo, o potencial econômico e características pessoais das partes, e a natureza do direito violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e parcialmente provida.
Tese de julgamento: “1. A companhia aérea deve reacomodar o passageiro na primeira oportunidade, em voo próprio ou operado por terceiro, à escolha do passageiro. 2. O atraso significativo na chegada ao destino final configura dano moral passível de compensação, considerando a frustração, o desconforto e o abalo emocional sofridos pelo passageiro."
Dispositivos relevantes citados:
Resolução no 400/ANAC, art. 28.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Recurso Inominado 0707899-42.2024.8.07.0019, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025; Recurso Inominado 0708217-40.2024.8.07.0014, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 17/02/2025; Recurso Inominado 0717745-92.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/11/2024; Recurso Inominado 0717802-13.2024.8.07.0016, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/10/2024; APC 0742071-35.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024; e APC 0740877-63.2023.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024.